Tribunal: STF
Processo: RE 726677
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ITCD. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo acerca da não ocorrência do fato gerador do ITCD, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.